Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719094-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MORAIS DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por EDUARDO MORAIS DE SOUSA objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora efetivada em uma de suas contas bancárias. Sustenta o agravante que a decisão proferida não deve prevalecer pois o bloqueio compromete o mínimo existencial de sua família, em afronta ao comando do art. 833, X, do CPC. Acrescenta que, assim como sua esposa, não possui vínculo empregatício formal, sendo a fonte de renda familiar a exercida como microempresário individual. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. O STJ, nos Embargos de Divergência em Resp 1.874.222/DF, mitigou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)”. Na hipótese, a penhora foi mantida porque o recorrente não apresentou os extratos da conta bancária na qual recaiu o bloqueio. Não é suficiente para afastar a constrição a simples alegação de impenhorabilidade, quando há nos autos indícios de que a parte movimenta recursos financeiros com as mais diversas finalidades. Ademais, a ausência de vínculo formal também não socorre o agravante, pois perfeitamente possível auferir renda a partir de trabalho informal, como no caso do recorrente. Assim, ante a existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.